Tribunal: TJMT
Processo: 1007871-43.2021.8.11.0003
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007871-43.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[GERAOESTE USINAS ELETRICAS DO OESTE S.A. - CNPJ: 04.797.407/0001-42 (EMBARGANTE), PERSION ALDEMANI MARTINS DE FREITAS - CPF: 698.886.981-68 (ADVOGADO), MARLUS RENATO DALL STELLA - CPF: 147.723.029-72 (EMBARGANTE), MARCOS GABRIEL PESTANA LISBOA - CPF: 050.465.318-01 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), PERSION ALDEMANI MARTINS DE FREITAS - CPF: 698.886.981-68 (EMBARGANTE), GERAOESTE USINAS ELETRICAS DO OESTE S.A. - CNPJ: 04.797.407/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE RECURSAL - POSSIBILIDADE.

1. “O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente,
levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o (...)” (art. 85, §11 do CPC).

2.
Embargos acolhidos. Omissão suprida para majorar os honorários de sucumbência em sede recursal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por
Persion Aldemani Martins de Freitas
contra a decisão monocrática proferida pelo então Relator Convocado, nesta Apelação, que negou provimento ao recurso do
Estado de Mato Grosso
e deu parcial provimento ao recurso aviado pelo ora Embargante, para reformar a sentença, fixando os honorários advocatícios em 4,5% sobre o valor da causa, conforme disposto no artigo 85, §3o, inciso II, § 6o - A, §11o, e artigo 90, § 4o, todos do Código de Processo Civil.

Conforme se infere das razões expostas no recurso (id. 150558166), o Embargante alega a existência de omissão no julgado, por ter deixado de se manifestar sobre a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais na fase recursal, pois houve o provimento parcial do recurso de Apelação interposto pelo Embargante e o desprovimento da Apelação interposta pelo Embargado, nos termos previstos no § 11 do art. 85 do CPC.

Apesar de intimado, o Embargado deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazões (id. 153217195).

O Embargante peticionou no id. 153343696, juntando aos autos cópia de Acórdão deste Tribunal sobre o tema dos Embargos.

Desnecessário o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, nos termos do art. 178, parágrafo único, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado,
Persion Aldemani Martins de Freitas
interpôs os presentes Embargos de Declaração buscando ver sanada a omissão que aponta existente na decisão monocrática proferida pelo então Relator Convocado nos autos deste Recurso de Apelação.

Considerando que o recurso em análise tem por finalidade ver esclarecida obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão sobre a qual o juiz deve se pronunciar, de ofício ou a requerimento (art. 1.022 do CPC), tem-se que a abordagem a ser enfrentada neste julgado cinge-se à existência de omissão no
decisum

combatido, por não haver majorado os honorários advocatícios sucumbenciais em grau de recurso.

Analisando o julgado (id. 148846152, p. 1/10), constato que a sua parte dispositiva restou assim redigida:

“Com essas considerações: i) NEGO PROVIMENTO ao recurso do Estado de Mato Grosso; ii) DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de PERSION ALDEMANI MARTINS DE FREITAS para reformar em parte a sentença, fixando os honorários advocatícios em 4,5% sobre o valor da causa, conforme disposto no artigo 85, § 3o, inciso II, § 6o - A, §11o, e artigo 90, § 4o, todos do Código de Processo Civil.
(id. 148846152, p. 10)

De fato, ao tratar dos honorários sucumbenciais em sede recursal, o Código de Processo Civil assim dispõe:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.

Portanto, resta evidente a omissão ocorrida na decisão vergastada, eis que não houve pronunciamento acerca da majoração dos honorários de sucumbência, apesar do desprovimento da Apelação do Embargado e do parcial provimento da Apelação do Embargante.

Em consequência, o recurso deve ser provido e sanada a omissão constatada, com a majoração dos honorários sucumbenciais.

No que tange ao valor a ser fixado, observo que ambos os recursos interpostos pelos litigantes (Apelação), versam sobre o valor fixado a título de honorários de sucumbência, buscando o Embargante o seu acréscimo, enquanto o Embargado postula a sua diminuição.

Assim, não se trata de matéria de grande complexidade, que demande do advogado trabalho extremo a ponto de justificar acréscimo de grande valor.

Dessarte, a fim de remunerar o trabalho do Embargante na presente interposição recursal, tenho por justa a majoração dos honorários sucumbenciais em 1% (um por cento), dentro dos padrões usualmente utilizados por este Tribunal.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS
e os
ACOLHO
, para sanar a omissão apontada e majorar os honorários fixados no
decisum

embargado em 1% (um por cento), totalizando a condenação do Embargado em honorários advocatícios sucumbenciais correspondentes a 5,5% (cinco e meio por cento) do valor da causa.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023